Tribunal: TCU
Processo: 027.852/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa proponente Vision Mídia e Propaganda Ltda. ME (CNPJ 10.435.582/0001-92) e de Zuleica Amorim (CPF XXX.418.368-XX), sócia administradora à época dos fatos, em razão da reprovação da prestação de contas, pela impugnação total das despesas do projeto Cultura Itinerante pelo Brasil, realizado com captação de recursos em forma de doações ou patrocínio nos termos da Lei 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura), tendo recebido no MinC o número Pronac 11-12860.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), atual Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Vision Mídia e Propaganda Ltda. e de Zuleica Amorim em razão da reprovação da prestação de contas e pela impugnação total das despesas do projeto "Cultura Itinerante pelo Brasil", realizado com captação de recursos em forma de doações ou patrocínio nos termos da Lei 8.313/1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a empresa proponente Vision Mídia e Propaganda Ltda. e sua sócia administradora à época dos fatos, Zuleica Amorim, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas de Vision Mídia e Propaganda Ltda. ME e de Zuleica Amorim, sua sócia administradora à época da ocorrência dos fatos e responsável pela movimentação financeira do projeto, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos; Valores históricos e datas de ocorrência: Valor original (R$) Data da ocorrência 880.521,00 (D) 21/12/2011 31.939,34 (C) 21/3/2013 Valor atualizado até 19/3/2019: R$ 1.465.095,43 (peça 35) 9.3. aplicar à empresa Vision Mídia e Propaganda Ltda. ME e à Zuleica Amorim, a multa, no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de prolação deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência da presente deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.